Tribunal: STF
Processo: RE 433346
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no recurso extraordinário. Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 /STF. Precedentes. 




1. O Tribunal de origem concluiu que a apontada norma da Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte não seria inconstitucional. 




2. Para reformar o acórdão recorrido seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 do STF. 




3. Agravo regimental não provido.